Tribunal: STF
Processo: ADPF 1071
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NÃO REPRESENTATIVA DE CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA ÚNICA. HETEROGENEIDADE NA COMPOSIÇÃO DE ASSOCIADOS. INGRESSO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL ATIVO FACULTATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABRANGÊNCIA NACIONAL DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE EM AO MENOS NOVE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS ATOS IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE.



    1. Para a configuração da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, é exigida a representatividade de categoria profissional ou econômica específica.



    2. A Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra (Andaterra) carece de legitimidade ativa, pois congrega membros de diferentes grupos ou categorias profissionais e econômicas, que, embora se dediquem ao exercício de uma mesma atividade, estão inseridos em contextos profissionais distintos, não raro antagônicos.



    3. Os legitimados para ingressar nas ações de controle concentrado de constitucionalidade como assistentes litisconsorciais ativos estão elencados no art. 103 da Constituição Federal.



    4. A União Nacional dos Indígenas do Brasil, por não ter comprovado sua abrangência nacional, carece de legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    5. É requisito de regularidade formal da arguição de descumprimento de preceito fundamental a indicação de ato concreto e objetivo, omissivo ou comissivo, com a efetiva prova de ofensa ao preceito fundamental supostamente violado (Lei n. 9.882/1999, art. 3º, II).



    6. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional apontada torna inadmissível a arguição de descumprimento de preceito fundamental (Lei n. 9.882/1999, art. 4º, § 1º).



    7. Agravos internos desprovidos.